Tribunal: TJES
Processo: 5009723-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009723-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009723-14.2024.8.08.0035

RECORRENTES: NU PAGAMENTOS S/A;

BANCO ITAUCARD;

RECORRIDO: LUSIMAR DE OLIVEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA EM B.O DA ENTREGA DE DADOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DE FRAUDADOR. PIX COPIA E COLA. A CONSUMIDORA REALIZOU AS TRANSFERÊNCIAS E ENVIOU OS COMPROVANTES PARA O WHATSAPP DOS GOLPISTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relato da petição inicial, em síntese a parte Autora alega que “(...) recebeu ligação e mensagens através de telefone, SMS e aplicativo (Whatsapp) alegando ser atendente do Banco Nubank (Primeiro Requerido) e também do Banco ITI (Segundo requerido) sob alegação de que estavam realizando compras e transferências bancária por PIX fraudulentos em suas contas, sendo necessário que a mesma adentrasse nos aplicativos dos bancos e pudesse cancelar. Diante do desespero e por ser leiga ao ser ludibriada, o fraudador teve acesso ao espelhamento do aparelho celular da Autora, quando então, após um tempo, percebeu que seu dinheiro estava sumindo de suas contas e percebeu que era uma fraude, ficando imensamente no prejuízo”.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

a) CONDENO o 1º Requerido a providenciar o cancelamento do empréstimo consignado reclamado, bem como se abstenha de fazer qualquer cobrança referente ao valor de R$ 4.500,00 disponibilizado em virtude do empréstimo e objeto de transferência ao terceiro fraudador, e, ainda referente ao saldo remanescente do empréstimo;

b) CONDENO o 1º Requerido a providenciar o pagamento do importe de R$ 15.600,00 a parte Autora, na forma simples, a titulo de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

c) CONDENO o 2° Requerido a providenciar o pagamento do importe de R$ 3.327,00 a parte Autora, na forma simples, a titulo de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

d) CONDENO as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

Irresignados, NUBANK PAGAMENTOS E BANCO ITAÚ interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a própria Autora confessou quando da lavratura do B.O, que forneceu seus dados e realizou procedimentos em favor do falsário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que os recorrentes figuram como fornecedores, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como a recorrida figura como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, sendo a reforma da sentença o caminho a seguir.

No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu. Efetivamente, do boletim de ocorrência juntado pela própria Autora, é possível observar confissão expressa desta no sentido de que realizou procedimentos e forneceu dados que viabilizaram o golpe. Aqui vale transcrever a íntegra do relato do B.O (Id13900559):

ME LIGARAM VIA WHATSAPP E LIGAÇÃO. ALEGANDO SER DO BANCO NUBANK E ITI (DO ITAÚ). ME MANDARAM MSG NO WHATSAPP E COMEÇARAM SOLICITAR DADOS E TRANSFERÊNCIAS PELAS MINHAS CONTAS ATRAVÉS DO ESPELHAMENTO DE VÍDEO NO WHATSAPP. COMEÇARAM VER MINHAS CONTAS, E ALEGANDO QUE ESTAVAM FAZENDO TRANSAÇÕES E PRECISAVAM QUE EU REALIZASSE ALGUMAS COISAS PARA O CANCELAMEMTO,
COMO SOU LEIGA NISSO ACABEI REALIZANDO
ATÉ PERCEBER QUE ERA GOLPES DENTRO DAS MINHAS CONTAS. ATRAVÉS DE PIX, EMPRÉSTIMOS E CARTÕES DE CRÉDITO. ENTREI EM CONTATO COM BANCO DE DESTINO DOS PIX (PÁG SEGURO EM NOME DE ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA NETO CNPJ 53.993.418/0001-03) E TAMBÉM COM MEUS BANCOS (ITAÚ, NUBANK E ITI). SOLICITANDO O CANCELAMENTOS E ESTORNOS DOS MESMO.

Grifamos o essencial para demonstrar que a própria Autora ao lavrar o Boletim de Ocorrência deixou claro que realizou procedimento e forneceu dados, seguindo orientação dos falsários. Portanto, não há como reconhecer a responsabilidade das instituições bancárias neste contexto.

Respeitosamente, discordamos das conclusões do Juízo de Origem, pois ressai tanto do BO lavrado pela Autora, quanto de sua petição inicial, que a própria forneceu dados e realizou procedimentos, não havendo sequer alegação ou evidências de que os falsários possuíam dados sigilosos da Autora.

A toda evidência o contato foi recebido pela Autora, não tendo ocorrido por meio de nenhum canal oficial dos Recorrentes, além de não ter sido habilitado outro aparelho para acesso às suas contas, dificultando substancialmente que a fraude fosse impedida.

Ademais, todas as tratativas foram feitas fora do ambiente bancário, de modo que não é possível atribuir o ônus da prova ao Recorrente em relação ao conteúdo da conversa e procedimentos realizados pela Autora. A toda evidência, os falsários obtiveram sucesso em sua empreitada por culpa exclusiva da Recorrida.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor). A sentença merece reforma para improcedência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos Autorais em face dos recorrentes. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Com o devido respeito, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença do juízo de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade das instituições financeiras, deve ser integralmente mantida.

O ponto central da controvérsia reside na modalidade de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", que explora a vulnerabilidade dos sistemas bancários. A consumidora, ora recorrida, foi induzida a realizar procedimentos fraudulentos porque os estelionatários já detinham suas informações pessoais e bancárias, o que conferiu uma perigosa aparência de legitimidade ao contato.

A meu ver, resta evidente que a autora foi vítima de uma falha de segurança que transcende sua conduta. Conforme bem fundamentado na sentença, a posse prévia de dados sigilosos por terceiros configura um
fortuito interno
, atraindo a aplicação inequívoca da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

As operações fraudulentas, que envolveram a contratação de um empréstimo não solicitado, múltiplas transferências via PIX e compras no cartão de crédito, ocorreram de forma atípica e em total dissonância com o perfil de consumo da autora. A sucessão de transações de valores elevados para destinatários desconhecidos, em um curtíssimo espaço de tempo, deveria ter acionado os mecanismos de segurança das instituições financeiras, que se mostraram ineficazes ao não bloquear as movimentações suspeitas.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus integral por fraudes que são inerentes ao risco da atividade bancária. A alegação de "culpa exclusiva da vítima" não se sustenta quando a própria falha na segurança dos dados mantidos pelo banco é o que torna o golpe crível. A instituição financeira, ao oferecer serviços digitais, assume o dever de garantir um ambiente seguro, não podendo se eximir de sua responsabilidade, especialmente quando suas próprias deficiências permitiram o sucesso da fraude.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou o mero dissabor. A angústia de ver suas economias subtraídas e seu nome envolvido em um empréstimo fraudulento, somada à necessidade de buscar o Judiciário para reaver seus direitos (teoria do desvio produtivo do consumidor), justifica plenamente a condenação. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em primeira instância, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma que autoriza o artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para
CONHECER DOS RECURSOS
interpostos pelas instituições financeiras e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Por força da sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.